Tribunal: TJDFT
Processo: 0712556-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712556-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ESPÓLIO DE HENRIQUE LOPES DOS SANTOS, ELANE BALTAZAR DE CARVALHO, MARILIA BALTAZAR LOPES DE CARVALHO, GABRIEL BALTAZAR LOPES DE CARVALHO, J. V. B. L. D. C. AGRAVADO: JOSE PAULO TISATTO DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão 16a Vara Cível de Brasília (id 60768459 – autos principais) que manteve a penhora (R$ 2.439,10) relativa ao saldo de FGTS da conta do de cujus. Alega que as contas vinculadas em nome dos trabalhadores são absolutamente impenhoráveis (art. 2o, § 2o, Lei 8.036/1990). 2. É inadmissível, em princípio, a penhora de valores depositados em conta vinculada ao FGTS, prevista no art. 2o, §2o, da Lei 8.036/90, salvo para pagamento de verba alimentícia (CPC 833, § 2°), o que não é o caso dos autos. A propósito, destaco precedente do STJ: EMENTA RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. SALDO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. FGTS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a verificar a possibilidade de penhora do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS para o pagamento de honorários de sucumbência. 3. O Superior Tribunal de Justiça, em linhas gerais, tem dado interpretação extensiva à expressão "prestação alimentícia" constante do § 2o do artigo 649 do Código de Processo Civil de 1973, afastando a impenhorabilidade de salários e vencimentos nos casos de pagamento de prestações alimentícias lato senso, englobando prestação de alimentos stricto senso e outras verbas de natureza alimentar, como os honorários advocatícios contratuais e sucumbenciais. 4. A hipótese dos autos não é propriamente de penhora de salários e vencimentos, mas, sim, de saldo do fundo de garantia por tempo de serviço - FGTS, verba que tem regramento próprio. 5. De acordo com o artigo 7o, III, da Constituição Federal, o FGTS é um direito de natureza trabalhista e social. Trata-se de uma poupança forçada do trabalhador, que tem suas hipóteses de levantamento elencadas na Lei no 8.036/1990. O rol não é taxativo, tendo sido contemplados casos diretamente relacionados com a melhora da condição social do trabalhador e de seus dependentes. 6. Esta Corte tem admitido, excepcionalmente, o levantamento do saldo do FGTS em circunstâncias não previstas na lei de regência, mais especificamente nos casos de comprometimento de direito fundamental do titular do fundo ou de seus dependentes, o que não ocorre na situação retratada nos autos. 7. Recurso especial não provido. (3a Turma, REsp 1.619.868, Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 2017) Acrescento que as Leis 6.858/80 e 8.036/90 reservam os valores do FGTS do empregado falecido aos seus dependentes habilitados perante a Previdência Social, não perdendo, à primeira vista, a natureza trabalhista e alimentar. 3. Posto isso, defiro o efeito suspensivo, apenas para obstar a expropriação/liberação dos valores em conta bancária vinculada ao FGTS. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília, 1o/06/2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR